Tribunal: TJBA
Processo: 8005039-03.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005039-03.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: FRANKLIN DE OLIVEIRA BRAGA e outros (2)

Advogado(s)
:
WALDIR FRANCO DE CAMARGO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
) PRESCRITO PELO MÉDICO. COBERTURA DEVIDA. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de saúde contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer e danos morais ajuizada por beneficiário incapaz, representado por seus curadores, confirmou tutela de urgência e determinou o custeio integral, por tempo indeterminado, de tratamento domiciliar multiprofissional (
home care
), além de condenar a operadora ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento domiciliar (
home care
), mesmo diante de cláusula contratual de exclusão; (ii) estabelecer se a recusa indevida configura dano moral indenizável e se o valor fixado mostra-se adequado.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

O contrato de plano de saúde está submetido às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 608 do STJ.

A negativa de cobertura do tratamento
home care
pelo plano de saúde caracteriza prática abusiva, conforme reconhecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O plano de saúde não pode excluir tratamentos prescritos pelo médico assistente, quando essenciais à saúde ou à vida do paciente.

Laudo médico (ID 86539620) comprova a gravidade do quadro clínico (tetraplegia, epilepsia de difícil controle e dependência total), justificando a indicação de
home care
integral por equipe multiprofissional, e demonstra que a recusa ao tratamento prescrito pelo médico responsável representa um risco significativo de agravamento de seu quadro clínico, tornando indispensável a continuidade do tratamento médico domiciliar.

A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de cobertura do
home care
como modalidade substitutiva da internação hospitalar, abrangendo inclusive insumos necessários ao tratamento.

A negativa injustificada de cobertura, diante de prescrição médica expressa, configura ilícito contratual e ofensa a direito da personalidade, caracterizando dano moral indenizável.

O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à gravidade do caso e à capacidade econômica da operadora.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1951102/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.05.2022; STJ, REsp 2017759/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.02.2023; STJ, REsp 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 4ª Turma, j. 11.06.2002; TJ-BA, APL 8001231-27.2019.8.05.0039, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, pub. 04.02.2021; TJ-BA, APL 8027561-78.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, pub. 14.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005039-03.2023.8.05.0103 em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A

e como apelado

ALEXANDRE LEITE BRAGA, representado por seus curadores FRANKLIN DE OLIVEIRA BRAGA e IMEUDA NERY LEITE BRAGA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04/BI-239